Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO INCIDÊNCIA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos, como os depoimentos das testemunhas arroladas, os resultados derivados do Laudo de Exame de Corpo de Delito e as fotografias coligidas aos autos. À míngua de efetiva demonstração de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que falar em lesões recíprocas, tampouco em legítima defesa. Constatado que a vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, tal circunstância deve ser considerada neutra, inexistindo espaço para a compensação pleiteada em sede recursal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de sorte que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. O pedido de redução da pena, com fundamento no artigo 129, § 4o, do Código Penal, não pode ser acolhido, notadamente quando ausente prova de que o réu agrediu a vítima dominado por violenta emoção e após injusta provocação.